Tribunal: TJMT
Processo: 1042093-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042093-25.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TALITA DEMETRIO - CPF: 056.263.609-99 (AGRAVANTE), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1042093-25.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: TALITA DEMETRIO

AGRAVADO: ANDERSON KRENZLIN BOLL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE – PEDIDO DE LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ARGUIÇÃO PRINCIPAL RELACIONADA À VALIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO POSSESSÓRIA E PETITÓRIA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Tutela Provisória de Caráter Antecedente não é a via adequada para pleitear liminar de manutenção de posse se o pedido principal está relacionado à validade ou não de contrato de compra e venda firmado entre terceiros.

Mantém-se o
decisum
agravado quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-lo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1042093-25.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: TALITA DEMETRIO

AGRAVADO: ANDERSON KRENZLIN BOLL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo Interno de decisão que negou provimento ao Recurso da autora (Id. n. 67102452).

A agravante aduz que,
“ao contrário do decidido pelo nobre desembargador relator em sede de decisão monocrática, a pretensão autoral da Agravante não é de decretação de nulidade do negócio jurídico, mas sim a tutela jurisdicional para proteção da posse do bem no qual habita com a sua família”
. Por isso, afirma que
“a ação proposta cuja tutela antecipada é requerida em caráter antecedente não possui natureza de delimitar o mérito da ação, mas tão somente resguardar o bem da vida para posterior aditamento da inicial”
.

Diz que é fundado o receio de dano irreparável, pois pode ser retirada do único imóvel que possui para residir.

Intimado, o agravado não se manifestou (Id n. 76063966).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1042093-25.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: TALITA DEMETRIO

AGRAVADO: ANDERSON KRENZLIN BOLL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A agravante aduz que,
“ao contrário do decidido pelo nobre desembargador relator em sede de decisão monocrática, a pretensão autoral da Agravante não é de decretação de nulidade do negócio jurídico, mas sim a tutela jurisdicional para proteção da posse do bem no qual habita com a sua família”
. Por isso, afirma que
“a ação proposta cuja tutela antecipada é requerida em caráter antecedente não possui natureza de delimitar o mérito da ação, mas tão somente resguardar o bem da vida para posterior aditamento da inicial”
.

Ao contrário do que sustentado pela agravante, resulta dos autos que a tutela antecipada requerida de forma antecedente não está vinculada a qualquer Ação possessória, mas sim com a validade ou não do Contrato firmado entre o antigo proprietário (Luiz Carlos de Quadros) e a CEF.

No próprio relatório constou:

“(...)
Narra que ficou sabendo que o apelado firmou um contrato com a CEF dando referido imóvel como garantia e que a instituição financeira está promovendo a correspondente Execução, razão por que corre o risco de ser retirada de seu único imóvel sem ter para onde ir.”

Como se pode constatar, existe um Contrato entre o agravado e a CEF, o que originou, inclusive, uma Execução, sendo este o fato que a agravante pretende se desvencilhar, o que torna a discussão relacionada à validade ou não do Contrato e não à manutenção de posse.

A propósito, assim constou na decisão:

“
A apelante ajuizou a Ação alegando ter firmado com o apelado Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de um imóvel, afirmando, contudo, que ele nunca efetivou qualquer pagamento.

Diz que, como a propriedade do bem ainda não estava em seu nome, o anterior proprietário (Luiz Carlos de Quadros) o transferiu diretamente ao apelado, vindo ela a saber que ele havia dado o imóvel em garantia em Contrato que celebrou com a CEF, o qual originou a Execução do imóvel, colocando-a em risco de sofrer constrição irregular e de ser dele retirada.

Por isso, busca nessa lide a concessão de liminar de manutenção de posse.

(...) Depois, diferentemente do que sustentado pela apelante, o provimento jurisdicional de forma antecedente – manutenção de posse - que almeja não está relacionado a nenhuma demanda possessória a ser indicada como pedido principal, mas sim com a validade ou não do Contrato realizado entre o antigo proprietário (Luiz Carlos de Quadros) e a CEF.

Fica evidente, portanto, o caráter satisfativo da presente medida, o que se distancia da natureza da Ação eleita. Tanto é que a apelante nem sequer fez menção sobre qual será o pedido principal, não se podendo aferir qual é a tutela final pretendida.

A propósito, confira-se o que prevê o Código de Processo Civil, indicado pela apelante como fundamento de seu pedido:

Art. 303.
Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à
indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar
e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

(...) E, ainda, anote-se, que, inexistindo fungibilidade entre ação possessória e petitória, torna-se flagrante, portanto, a inadequação da via eleita.

Diz que é fundado o receio de dano irreparável, pois pode ser retirada do único imóvel que possui para residir.

Sobre o tema, o
decisum
foi proferido nos seguintes termos:

(...) Por fim, apesar de alegar a existência de perigo de constrição pela CEF, não comprovou que esteja em vias de sofrer qualquer expropriação patrimonial, não comprovando, portanto, requisito trazido no artigo 303, caput, do CPC, qual seja, a contemporaneidade da urgência, fato que também torna insubsistentes suas alegações. (...).”

Verifica-se, assim, que o perigo de constrição foi afastado, uma vez que não evidenciada a iminência de nenhuma constrição ao seu patrimônio, o que resulta na inobservância do artigo 303,
caput
, do CPC, e, por conseguinte, não configurada a contemporaneidade da urgência, requisito legal exigido.

Registre-se, portanto,
que não foi apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterar a decisão.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021